Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-65.2016.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001658-65.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZA DE FATIMA ALVES DREHER - CPF: 894.108.829-15 (EMBARGANTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), LUIZ RAMME - CPF: 892.914.339-34 (ADVOGADO), ERICSON JHONATAN DAMACENO - CPF: 059.042.049-65 (ADVOGADO), UNIMED FRANCISCO BELTRAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.710.543/0001-02 (EMBARGADO), LILIANE GRUHN - CPF: 764.661.599-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso de apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há omissão no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Mariza de Fatima Alves Dreher
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao manter o afastamento das astreintes fixadas no curso da demanda originária, sustentando que a decisão colegiada deixou de apreciar adequadamente os reiterados descumprimentos da tutela de urgência ocorridos nos anos de 2016 e 2017, período em que foram proferidas decisões coercitivas majorando a multa diária para assegurar a implementação do tratamento domiciliar em regime de home care. Afirma que o acórdão utilizou, de forma indevida, decisão interlocutória proferida apenas em 2019, na qual foi reconhecida a prestação do atendimento, para afastar retroativamente as penalidades decorrentes do inadimplemento pretérito da operadora de saúde.

Sustenta que as astreintes vencidas possuem natureza patrimonial e que o crédito decorrente do descumprimento da obrigação já havia se incorporado ao patrimônio da autora ainda em vida, sendo plenamente transmissível aos herdeiros, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Aduz que o acórdão se limitou a mencionar a existência de controvérsia fática, sem esclarecer por qual razão as decisões judiciais que majoraram as multas e determinaram medidas coercitivas não serviriam como prova do inadimplemento da obrigação pela operadora de saúde.

Assevera, ainda, que o acórdão também foi omisso ao manter a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00, sem enfrentar a tese de existência de proveito econômico mensurável decorrente do custeio, por vários anos, do tratamento domiciliar integral da autora. Defende que o custo do serviço de home care suportado pela operadora configura benefício econômico expressivo e perfeitamente aferível, circunstância que afastaria a incidência do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e imporia a aplicação da regra geral prevista no § 2o do referido dispositivo.

Afirma que o acórdão deixou de se manifestar acerca da incidência do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente invocado nas razões recursais, segundo o qual a fixação equitativa dos honorários advocatícios possui caráter subsidiário e excepcional, não sendo cabível quando houver proveito econômico elevado ou mensurável.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado. Explico.

Consoante relatado, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, especialmente quanto: à alegada ausência de enfrentamento do período pretérito de descumprimento da tutela de urgência nos anos de 2016 e 2017, para fins de reconhecimento da consolidação patrimonial das astreintes; e à suposta omissão acerca da existência de proveito econômico mensurável apto a afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relacionada às astreintes, consignando que o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, inadimplemento imputável exclusivamente à operadora de saúde, mas sim cenário marcado por controvérsia fática bilateral, dificuldades operacionais e resistência do núcleo familiar da autora quanto à implementação do atendimento domiciliar.

Constou do voto condutor que as decisões proferidas ao longo de 2017 possuíam natureza eminentemente coercitiva e foram prolatadas em contexto de incerteza fática, sem consolidação definitiva acerca da responsabilidade pelo eventual atraso na prestação do serviço. Ademais, foi destacado que, posteriormente, o Juízo de origem reconheceu a demonstração do atendimento prestado à autora, indeferindo a aplicação de novas astreintes.

Assim, ao contrário do alegado, houve manifestação expressa acerca do período de cumprimento controvertido da tutela de urgência, inclusive com análise dos elementos documentais e das decisões judiciais mencionadas pela parte embargante.

Também não se constata omissão quanto à alegada transmissibilidade patrimonial das astreintes. O acórdão consignou expressamente que a jurisprudência admite tal transmissibilidade apenas quando caracterizado inadimplemento inequívoco da obrigação em vida da parte credora, circunstância não verificada no caso concreto diante da ausência de comprovação robusta do descumprimento imputável exclusivamente à operadora de saúde.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

O voto embargado enfrentou a insurgência relativa ao arbitramento por equidade, registrando que a extinção do feito sem resolução do mérito, aliada ao valor irrisório atribuído à causa e à ausência de condenação de conteúdo econômico mensurável, autorizava a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Ainda que a parte embargante defenda interpretação diversa acerca da existência de proveito econômico aferível, tal irresignação revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para promover rediscussão da matéria decidida ou modificar entendimento anteriormente adotado, salvo nas hipóteses excepcionais legalmente previstas, não configuradas no presente caso.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Desse modo, inexistindo qualquer vício integrativo no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“
Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e dano moral proposta com o objetivo de compelir a operadora de saúde à realização da portabilidade do plano de saúde da autora, com aproveitamento das carências já cumpridas, bem como à continuidade do tratamento domiciliar em regime de home care, indispensável à manutenção de sua vida, em razão de quadro clínico gravíssimo decorrente de acidente de trânsito que a deixou tetraplégica, situação esta amplamente comprovada nos autos por documentação médica e registros assistenciais..

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da autora, reconhecendo a natureza personalíssima da obrigação deduzida, bem como afastou a incidência de astreintes e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que, embora o Juízo de origem tenha corretamente reconhecido a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora, incorreu em equívoco ao afastar a incidência das astreintes fixadas durante o curso do processo, desconsiderando períodos pretéritos em que restou expressamente reconhecido o descumprimento da ordem judicial pela operadora de saúde. Sustenta que a decisão recorrida se apoiou indevidamente em pronunciamento interlocutório posterior (ano de 2019), o qual não abrange os descumprimentos ocorridos nos anos de 2016 e 2017, quando houve, inclusive, majoração da multa diária em razão da resistência da parte ré.

Prossegue afirmando que as astreintes possuem natureza jurídica patrimonial, de modo que, uma vez configurado o descumprimento da obrigação em vida da autora, o crédito daí decorrente incorpora-se ao seu patrimônio, sendo plenamente transmissível aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Aduz que a extinção do processo por perda superveniente do objeto não tem o condão de afastar os efeitos patrimoniais já consolidados, sob pena de se premiar a conduta recalcitrante da parte ré e esvaziar o caráter coercitivo da multa cominatória.

Argumenta, ainda, que a tutela de urgência deferida foi válida, eficaz e confirmada, inclusive, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando do julgamento de agravo de instrumento interposto pela ré, circunstância que reforça a legitimidade da incidência das astreintes durante o período de inadimplemento. Assim, defende a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o direito às multas vencidas, possibilitando sua posterior liquidação e execução pelo espólio da autora.

No tocante aos honorários advocatícios, insurge-se contra a fixação por equidade no valor de R$ 5.000,00, sustentando que tal quantia se mostra irrisória diante da complexidade da causa, da duração do processo (quase uma década) e do elevado proveito econômico obtido, consistente na prestação de tratamento domiciliar contínuo (home care) custeado pela operadora. Assevera que, à luz do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), não seria cabível a fixação equitativa em hipóteses de proveito econômico expressivo, devendo os honorários ser arbitrados em percentual ou, subsidiariamente, majorados para valor compatível com a relevância da demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença para: reconhecer a existência e exigibilidade das astreintes vencidas durante o período de descumprimento da ordem judicial, com sua consequente transmissibilidade aos sucessores; e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para patamar condizente com o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido.

Pois bem. No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a dois eixos centrais: se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência apto a ensejar a incidência e posterior transmissibilidade das astreintes; e a adequação do quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida, ao extinguir o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, agiu em estrita consonância com o ordenamento jurídico, haja vista a inequívoca natureza personalíssima da obrigação de fazer deduzida em juízo, consistente na prestação de tratamento médico (home care), cuja utilidade se extinguiu com o falecimento da autora, conforme expressamente consignado pelo magistrado sentenciante.

A análise detida dos autos, especialmente sob perspectiva cronológica, revela que a execução da tutela de urgência não se desenvolveu em cenário de inadimplemento inequívoco e unilateral da operadora de saúde, mas sim em contexto de acentuada controvérsia fática, marcada por dificuldades operacionais, divergências técnicas e, sobretudo, ausência de cooperação plena entre as partes.

Com efeito, logo após o deferimento da liminar, surgiram manifestações da parte autora apontando suposto descumprimento da ordem judicial. Contudo, paralelamente, a parte ré trouxe aos autos elementos indicativos de entraves relevantes à implementação do serviço, destacando-se, entre eles, a informação de que o representante da autora teria inicialmente fornecido endereço incorreto e dados de contato desatualizados, circunstância somente regularizada em momento posterior, já no curso do ano de 2017.

Tal aspecto, longe de ser irrelevante, assume papel central na análise da controvérsia, porquanto a prestação de serviço de home care pressupõe, necessariamente, a existência de condições mínimas de acesso, organização logística e cooperação do núcleo familiar do paciente, não se tratando de obrigação de cumprimento automático e desvinculado da realidade fática.

Além disso, consta dos autos que, em determinado momento, o próprio Juízo de origem consignou expressamente que não havia descumprimento da ordem judicial por parte da operadora, mas sim resistência do representante da autora em autorizar ou viabilizar a prestação do atendimento nos moldes indicados pela equipe médica da ré, circunstância que fragiliza significativamente a tese de inadimplemento imputável exclusivamente à demandada.

Ainda nesse contexto, observa-se que as decisões judiciais proferidas ao longo do ano de 2017, que majoraram ou reiteraram a multa cominatória, possuem natureza eminentemente coercitiva e foram prolatadas em cenário de incerteza fática, sem que houvesse, naquele momento, consolidação definitiva quanto à responsabilidade pelo eventual atraso ou irregularidade na prestação do serviço.

Posteriormente, já em 2019, o Juízo de origem proferiu decisão expressa no sentido de indeferir a aplicação de multa diária, assentando que a documentação juntada aos autos demonstrava o atendimento prestado à autora, o que evidencia a superação do quadro de controvérsia inicial e o reconhecimento judicial da regularização da obrigação.

Diante desse panorama, não se vislumbra, com o grau de certeza exigido para a constituição de obrigação patrimonial, a ocorrência de descumprimento deliberado, contínuo e imputável exclusivamente à parte ré, apto a justificar a consolidação das astreintes como crédito exigível e transmissível aos sucessores.

A jurisprudência admite a transmissibilidade das astreintes quando configurado o inadimplemento da obrigação em vida da parte credora; todavia, tal conclusão pressupõe a existência de descumprimento inequivocamente caracterizado, o que não se verifica no caso em exame, em que os elementos probatórios revelam situação de cumprimento controvertido, permeado por fatores externos e por condutas atribuíveis também à esfera da parte autora.

Admitir, em tal contexto, a consolidação automática das astreintes implicaria desconsiderar a complexidade fática do caso concreto e atribuir responsabilidade unilateral à operadora de saúde em cenário no qual restou evidenciada a existência de entraves multifatoriais ao cumprimento da ordem judicial.

Ressalta-se que a alegação de descumprimento da tutela de urgência não encontra respaldo probatório robusto nos autos, sendo certo que, conforme se extrai da manifestação da própria parte ré, restou consignado que o representante da autora forneceu inicialmente endereço incorreto e contato telefônico inativo, circunstância somente regularizada em 08.05.2017, conforme documentação acostada e mencionada na petição de id. 353361946, o que evidencia a existência de entraves objetivos à implementação da ordem judicial, alheios à esfera exclusiva de atuação da operadora. Tal elemento fático, devidamente comprovado, fragiliza a tese de inadimplemento deliberado, porquanto demonstra que o cumprimento da obrigação dependia, em medida relevante, da colaboração da própria parte autora.

Outrossim, observa-se que, ao longo do iter processual, foram juntadas diversas manifestações e documentos indicativos de tentativa de cumprimento da obrigação pela parte ré, a exemplo das petições acompanhadas de relatórios técnicos, notificações e propostas de atendimento domiciliar (ids 353361869, 353361873, 353361874), bem como registros posteriores de acompanhamento assistencial e relatórios multiprofissionais (ids 353361971 a 353361977), os quais evidenciam que a prestação do serviço não foi simplesmente negligenciada, mas sim objeto de implementação gradual e controvertida, em contexto de dificuldades operacionais e divergências entre as partes quanto à forma de execução do atendimento.

Destaca-se, ainda, a juntada de boletim de ocorrência elaborado por profissional de enfermagem, noticiando dificuldades concretas na realização do atendimento domiciliar, circunstância que reforça a existência de resistência no ambiente domiciliar e corrobora a tese defensiva de que o cumprimento da ordem judicial não se deu de forma linear por fatores alheios à vontade exclusiva da operadora.

De igual modo, releva notar que o próprio Juízo de origem, ao apreciar a dinâmica fática do cumprimento da tutela, consignou, em decisão posterior (id. 20269356), que a documentação carreada aos autos demonstrava a efetiva prestação do atendimento à autora, razão pela qual indeferiu a aplicação de novas astreintes, entendimento este que corrobora a inexistência de descumprimento inequívoco e contínuo da ordem judicial. Ademais, em momento anterior, também se registrou a existência de resistência por parte do núcleo familiar da autora quanto à forma de execução do atendimento, circunstância que reforça a conclusão de que o cenário dos autos é marcado por controvérsia fática bilateral, e não por inadimplemento unilateral da operadora de saúde.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“Após diversas manifestações das partes, onde de um lado a parte requerente aduzia o descumprimento da ordem judicial pela ré, e do outro, a requerida aventava a impossibilidade de cumprir com a determinação por obstáculos criados pelo representante da autora, este Juízo deliberou na decisão de Id. 8220528 o que segue: “No mais, considerando o pedido da parte requerida de concessão do prazo para a verificação das condições da residência e providências quanto ao SAD e PAD,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias
para que proceda com as verificações e adequações necessárias para o atendimento requerido pela autora (home care), o qual já foi determinado em decisões anteriores (ID n°
4141509
e
5802355)
. Renove-se a intimação da parte requerida para o cumprimento da ordem judicial,
expedindo-se Carta Precatória
para a Comarca de Francisco Beltrão/PR, consignando que deverá a requerida fornecer o tratamento “home care” a autora,
em caráter de urgência, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de majoração da multa, que fixo no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais), bem como bloqueio de valores para o custeio do tratamento pleiteado.”

Após novas manifestações da parte requerida noticiando que o companheiro da autora estava causando empecilhos ao cumprimento da tutela deferida, este Juízo decidiu, no Id. 8332797 que: “resta claramente injustificável a recusa do representante da autora quanto a ministração do tratamento adequado e disponibilizado pela parte requerida à requerente, uma vez que estão em consonância com as diretrizes iátricas, não havendo descumprimento judicial algum verificado, em desfavor da parte requerida, mas sim uma resistência do representante da requerente em autorizar que sejam-lhe direcionados os cuidados médicos disponibilizados pela requerida.”

Sobreveio decisão saneadora no Id. 9074441, rechaçando a tese de incompetência territorial e determinando a realização de perícia médica.

Após novas manifestações das partes, no Id. 20269356, determinou-se: “Mantenho a decisão de ID n.o 9074441 que determinou à requerida o atendimento domiciliar 24 (vinte e quatro) horas à autora. Expeça-se Carta Precatória para que seja, o quanto antes, realizada perícia médica para fins de constatação por expert imparcial da real necessidade da paciente, conforme já determinado (Id n.o 9074441). Indefiro o pedido de aplicação de multa diária à ré (Id n.o 10507313), tendo vista a demonstração pelos documentos retros do atendimento fornecido à autora.”

A carta precatória fora devolvida sem o devido cumprimento. Destarte, solicitou-se a renovação da expedição da missiva.

No Id. 187022693 fora noticiada o
falecimento da parte autora,
juntando-se, para tanto, sua certidão de óbito. Por isso, o patrono do polo ativo pugnou: “a) A extinção do presente processo de carta precatória cível, com base no falecimento da autora, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPC; b) O julgamento antecipado da lide, considerando a impossibilidade de continuidade da ação, visto a perda do objeto primário e/ou principal; c) A confirmação em sentença da multa diária aplicada por este r. juízo, em decorrência do descumprimento de ordem judicial da ré, tocante ao pedido de tutela de urgência, ora aqui deferido”.

A parte requerida, devidamente intimada para se manifestar, quedou-se inerte.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

II – Fundamentação:

2.
Sem maiores delongas, conforme informado nos autos e devidamente comprovado por meio da certidão de óbito anexada, a parte autora veio a falecer no curso do processo.

Diante do falecimento da parte autora e considerando que o pedido formulado nos autos possui natureza personalíssima, sendo intransmissível aos herdeiros, é de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sobre o tema, assevera:

“A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz,
seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.”

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a pretensão ao fornecimento de tratamento médico se extingue com o falecimento do beneficiário, uma vez que não se trata de direito transmissível aos sucessores

Logo, cogente a aplicação do art. 485, IX do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Forçoso explanar que, embora a parte autora tenha requerido “A confirmação em sentença da multa diária aplicada por este r. juízo, em decorrência do descumprimento de ordem judicial da ré, tocante ao pedido de tutela de urgência, ora aqui deferido”, este pedido é descabido.

Isso porque, embora o presente processo tenha enfrentado diversos embates entre as partes sobre o cumprimento e/ou descumprimento da tutela de urgência pela parte requerida, a última explanação deste Juízo, no Id. 20269356, foi no sentido de que “Indefiro o pedido de aplicação de multa diária à ré (Id n.o 10507313), tendo vista a demonstração pelos documentos retros do atendimento fornecido à autora.”

Logo, não tendo sido reconhecido o descumprimento da ordem judicial, pela demandada, a ensejar a aplicação de multa diária, o pedido formulado nesse sentido é inadequado.

Nota-se, assim, que em se tratando de ação cujo único objeto era a “transferência do
Plano de Saúde
Unimed Norte de Mato Grosso
PARA
Unimed Francisco Beltrão – ora Ré
, com o aproveitamento de todas as carências já cumpridas” em benefício da autora, seu óbito importa em extinção sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, IX, do CPC.

Superada essa questão, mister deliberar sobre quem arcará com o ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade.

Em que pese ter restado prejudicada a análise meritória da demanda, observando sob o prisma do princípio da causalidade, aliado à concessão da tutela de urgência favorável à tese do autor, ainda que de forma provisória, justifica a condenação da parte requerida aos ônus sucumbenciais.

Foi exatamente o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DEFERIDA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O falecimento do autor no curso da ação é fato superveniente que ocasiona a perda do objeto, razão pela qual a lide deve ser extinta, nos moldes dos arts. 485, VI, e 493, do NCPC. Todavia, não se afasta a condenação nos ônus de sucumbência, que devem ser fixados por aplicação do princípio da causalidade .
O princípio da causalidade somado ao fato de que houve uma prestação jurisdicional favorável à tese do autor, ainda que provisória, consubstanciada na liminar deferida, leva à regular condenação da parte Requerida aos ônus sucumbenciais. Se o réu motivou o ajuizamento da ação, deve ele, em decorrência do princípio da causalidade, mesmo diante da perda superveniente do objeto, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito, arcar com o pagamento dos honorários da sucumbência.
(Ap 177870/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017) (TJ-MT - APL: 00322307220128110041 177870/2016, Relator.: DES . SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2017)

Por esse motivo, deve a parte requerida arcar com o ônus da sucumbência.

III –Dispositivo:

3.
Em razão do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
extingo o processo, sem julgamento de mérito
.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pela parte ré (CPC/2015, art. 90).

Condeno
a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerente,
fixando-os
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do valor irrisório atribuído à causa, com supedâneo no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.” (id. 353362010)

Ademais, esclareceu, ainda, verbis:

“Houve expressa análise do pedido de confirmação das astreintes em sentença pelo órgão julgador na r. decisão guerreada:

Id 188520544: “(...) Forçoso explanar que, embora a parte autora tenha requerido “A confirmação em sentença da multa diária aplicada por este r. juízo, em decorrência do descumprimento de ordem judicial da ré, tocante ao pedido de tutela de urgência, ora aqui deferido”, este pedido é descabido. Isso porque, embora o presente processo tenha enfrentado diversos embates entre as partes sobre o cumprimento e/ou descumprimento da tutela de urgência pela parte requerida, a última explanação deste Juízo, no Id. 20269356, foi no sentido de que “Indefiro o pedido de aplicação de multa diária à ré (Id n.o 10507313), tendo vista a demonstração pelos documentos retros do atendimento fornecido à autora. Logo, não tendo sido reconhecido o descumprimento da ordem judicial, pela demandada, a ensejar a aplicação de multa diária, o pedido formulado nesse sentido é inadequado.”.O que se pretende, em verdade, é a própria reforma do mérito daquilo que foi decidido, o que só se admite pela via recursal adequada, sendo incabível nesta via aclaratória.” (id. 353362014).

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o alegado descumprimento da tutela de urgência pela operadora de saúde. Todavia, conforme se depreende da análise do conjunto probatório, não houve demonstração inequívoca de inadimplemento imputável exclusivamente à parte ré, mas apenas a existência de controvérsias fáticas e manifestações unilaterais, insuficientes, por si sós, para ensejar a consolidação das astreintes pretendidas, especialmente em cenário no qual também se evidenciam entraves decorrentes da própria dinâmica familiar da autora.

Nesse contexto, é possível afirmar que os autos foram, de fato, marcados por intensos conflitos entre as partes, com sucessivas imputações recíprocas de descumprimento. Todavia, não se verifica, de forma segura e inequívoca, a comprovação de inadimplemento da liminar imputável exclusivamente à parte ré. Ao revés, o conjunto probatório indica que houve tentativa de implementação do atendimento, ainda que permeada por dificuldades operacionais e resistência por parte do núcleo familiar da autora, circunstância, inclusive, reconhecida em decisão judicial posterior, na qual se consignou a demonstração do atendimento prestado. Assim, diante da ausência de prova cabal do descumprimento, não há como se reconhecer a consolidação das astreintes pretendidas.

Superada essa questão, no que tange aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

Embora se reconheça a longa duração do processo e a relevância da matéria discutida, verifica-se que a fixação da verba honorária por equidade encontra respaldo no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sobretudo diante do valor irrisório atribuído à causa e da ausência de condenação de conteúdo econômico mensurável, considerando-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito.

O valor fixado não se revela irrisório a ponto de justificar a intervenção desta instância revisora, notadamente quando considerado o contexto específico da demanda, em que não houve julgamento de procedência do pedido principal, mas sim extinção por perda superveniente do objeto.

Outrossim, no que concerne especificamente ao quantum arbitrado, cumpre destacar que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem mostram-se proporcionais e adequados às peculiaridades da demanda, tendo sido estabelecidos em valor que observa os critérios da razoabilidade e da equidade, em consonância com o grau de complexidade da causa, o tempo de tramitação do feito e o trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono da parte. Não se verifica, portanto, qualquer descompasso relevante entre a verba fixada e os parâmetros delineados pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, razão pela qual se impõe a sua manutenção, por refletir solução justa e equilibrada diante do contexto fático-processual delineado nos autos, não há proveito econômico mensurável nos autos, tratando-se de extinção sem resolução do mérito.

Nesse contexto, não há motivo para desconstituir a sentença proferida, que enfrentou com coerência e fundamentação jurídica adequada todos os pontos controvertidos, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 361229859 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026